Tribunal: TJSP
Processo: 2206904-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU ATUAL SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DIREITO DA PARTE, PORÉM, DE PROVAR A ALEGADA MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Reclamo da agravante contra decisão que indeferiu a benesse. Parte que não comprovou situação econômico-financeira. Entretanto, é direito do litigante comprovar suas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU ATUAL SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DIREITO DA PARTE, PORÉM, DE PROVAR A ALEGADA MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Reclamo da agravante contra decisão que indeferiu a benesse. Parte que não comprovou situação econômico-financeira. Entretanto, é direito do litigante comprovar suas alegações. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.